Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709708-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA DE SOUSA, CELIA MARIA GOMES DA SILVA, CELMA BARBOSA DA SILVA, CELMA DA MOTA FERNANDES DA SILVA, CELMA PEREIRA DA SILVA, CELSO PINTO DE SOUZA, CESARIA OLIVEIRA DE ARAUJO, CELIA PEREIRA DE SOUSA, CELIA ROSSINI MARTINS, CELIO JORGE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos para re-julgamento da apelação, considerando o decidido no RESP 2.078.485/PE (Tema 1253), em que se firmou a seguinte tese – “A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título.” Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator